Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723810-45.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ISRAEL BOAVENTURA RIBAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO SEXUAL TENTADA E INJÚRIA RACIAL EQUIPARADA À HOMOFOBIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. MONTANTE DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de importunação sexual tentada (art. 215-A c/c art. 14, II, do CP) e injúria racial equiparada à homofobia (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989), e o absolveu da imputação de desacato (art. 331 do CP). Os fatos ocorreram no Restaurante Comunitário de Ceilândia/DF, onde o réu ofendeu verbalmente e tentou tocar, de forma lasciva e não consentida, uma funcionária de segurança, proferindo ainda ofensas de cunho homofóbico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação por tentativa de importunação sexual; (ii) definir se a conduta do réu configura o crime de injúria racial equiparada à homofobia; (iii) avaliar se a valoração negativa da conduta social, na dosimetria da pena, foi devidamente fundamentada e se a fração de aumento adotada se mostra proporcional e; (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por tentativa de importunação sexual está amparada em prova oral robusta, especialmente nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas presenciais e indiretas, que relataram conduta com nítido conteúdo sexual e ausência de consentimento. 4. A palavra da vítima, em crimes sexuais e de ofensas discriminatórias, assume especial relevância, sobretudo quando reiterada e respaldada por outros elementos de convicção. 5. A injúria racial por homofobia independe da orientação sexual real da vítima, bastando que o agente profira expressões preconceituosas, por presunção discriminatória, que atentem contra a sua dignidade e identidade. 6. A conduta social foi negativada com fundamento idôneo: a prática dos crimes durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando insubordinação à disciplina estatal e desprezo pela ressocialização. 7. A fração de aumento da pena-base adotada — 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima — está em consonância com a jurisprudência consolidada e foi devidamente justificada com base na individualização e proporcionalidade da pena. 8. A indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 2.000,00, foi reduzida para R$ 300,00, diante da condição socioeconômica das partes, mormente se considerando que o réu é morador de rua, desempenhando a função de “guardador de carro”. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual e injúria homofóbica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A injúria homofóbica configura-se ainda que a vítima não pertença ao grupo ofendido, bastando que o agente exteriorize preconceito por presunção discriminatória. 3. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, por demonstrar desprezo à ressocialização. 4. A aplicação da fração de 1/8 na dosimetria da pena-base é válida quando devidamente fundamentada à luz da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. A indenização por dano moral fixada na sentença penal condenatória pode ser reduzida conforme critérios de proporcionalidade e equidade. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo que a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, com base em fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, foi aplicada sem fundamentação concreta e idônea. Aduz que é necessário motivação específica para exasperação superior à fração de 1/6. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010